Tribunal: STF
Processo: RE 1403839
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMÓVEL INSERIDO POR LEI MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS EM ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE PARA O MEIO AMBIENTE E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE ESVAZIAMENTO DO CONTEÚDO ECONÔMICO DO IMÓVEL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO AUTOR, VISANDO À REFORMA DO JULGADO. 



    1) Alegação do Autor de que é proprietário dos lotes, indicados na inicial, que foram alcançados por restrições ambientais que lhes esvaziaram o conteúdo econômico, razão pela qual requereu indenização equivalente ao seu valor de mercado, bem como indenização compensatória.



    2) Ausência de nulidade na r. sentença, que está, devidamente, fundamentada e observou os critérios estabelecidos no artigo 489, do Código de Processo Civil.



    3) Intervenção na propriedade do Autor, consistente em limitação administrativa, com restrições ambientais impostas pela Prefeitura do Município de Rio das Ostras.



    4) No laudo pericial de fls. 193, e-doc. 229, a perita do juízo esclareceu que a limitação imposta reduziu o potencial do terreno do autor, uma vez que a taxa de ocupação, que era de 50%, passou a ser de 30%. De acordo com os esclarecimentos prestados pela perita judicial (e-doc. 301), antes do esvaziamento do potencial dos terrenos, cada lote possuía o valor de R$226.000,00, sendo que, após as limitações impostas pela legislação, passaram a ter o valor de R$180.000,00.



    5) Inocorrência de danos morais. A limitação administrativa, in casu, implica em mero prejuízo patrimonial, sem ensejar dano moral passível de reparação, uma vez que não configura ilícito nem atenta contra a honra ou a dignidade do Autor.



    6) Reforma da sentença que se impõe para condenar o Município de Rio das Ostras ao pagamento de indenização ao Autor, na medida da restrição imposta - e de acordo com o laudo pericial - no qual restou comprovado que cada lote do Autor teve seu valor de mercado reduzido em R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais). Precedentes deste TJERJ.



    7) RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO para condenar o Município Réu ao pagamento de indenização ao Autor, no valor de 92.000,00 (noventa e dois mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do laudo pericial, e de juros de mora, desde a data do evento danoso (qual seja, da edição da lei que esvaziou o conteúdo econômico do bem), calculados com base no índice de juros da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da lei nº 9.494/97 (com a redação que lhe foi dada pela lei nº 11.960/2009). Condena-se, ainda, o Município ao pagamento da taxa judiciária e honorários advocatícios, que ora se fixa em 5% do valor da condenação, na forma do artigo 27, §1º do Decreto-Lei n° 3.365/1941. (Documento eletrônico 5)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos parcialmente para determinar a incidência dos juros moratórios no importe de 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado. 



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021, uma vez que o índice aplicado para correção monetária foi o IPCA-E e não a SELIC.



     



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    “Quanto ao pedido compensatório, a limitação administrativa, in casu, implica em mero prejuízo patrimonial sem ensejar dano moral passível de reparação, uma vez que não configura ilícito nem atenta contra a honra ou a dignidade do Autor.



    Merece, portanto, parcial provimento o recurso do Autor, a fim de que seja reformada a sentença, para condenar o Município Réu ao pagamento de indenização ao Autor, no valor de 92.000,00 (noventa e dois mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do laudo pericial, e de juros de mora, desde a data do evento danoso (qual seja, da edição da lei que esvaziou o conteúdo econômico do bem), calculados com base no índice de juros da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da lei nº 9.494/97 (com a redação que lhe foi dada pela lei nº 11.960/2009)”. (Pág. 9 do documento eletrônico 5).



    No julgamento dos embargos de declaração, o mesmo Tribunal assim analisou a questão: 



    “Quanto ao índice de correção monetária, deve ser utilizado o IPCA-E, conforme decidido nos REsp 1.495.146-MG, REsp 1.492.221-PR e REsp 1.495.144-RS (Tema 905 do STJ). 



    Nesse sentido: 



    ´ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.495.146/MG. INSURGÊNCIA MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA. 



    1. A Primeira Seção desta Corte Superior, reexaminando a questão relativa à aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 após a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, estabeleceu que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do Código Civil/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de embargos de declaração no RE 870.947/SE, rejeitou a possibilidade de modulação dos efeitos do julgado.



    3. Por questionar decisão amparada em precedentes julgados sob repercussão geral e rito dos recursos repetitivos, deve ser aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento com aplicação de multa. (STJ, AgInt no REsp 1936483/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, T2 - SEGUNDA TURMA, Julgado em: 08/02/2022, DJe 14/02/2022)” (Pág. 5 do documento eletrônico 7)



    O art. 3° da Emenda Constitucional 113, publicada em 8 de dezembro de 2021, dispõe que:



     



    “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 



    Bem examinados os autos, decido. 



     A pretensão não merece prosperar. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal neste sentido é consolidada, conforme os precedentes abaixo citados: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042- AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371- RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. 



    III – Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.343.378-AgR/AP, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Ademais, a mera afirmação de que a controvérsia está em análise na Corte, em ação de controle concentrado de constitucionalidade, não é argumento suficiente para cumprir a exigência de demonstração da repercussão geral da matéria. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 10 de abril de 2023.



     



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator